Tribunal: TJES
Processo: 5017280-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017280-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VIVACE - SPE 042 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BIS IN IDEM. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. IMPOSIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA DE VERBA SUCUMBENCIAL JÁ QUITADA. POSSIBILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS EXCEPCIONAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, condenou o contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sem considerar a existência de pagamento prévio da verba na esfera administrativa, conforme documento juntado aos autos. O embargante sustenta omissão do julgado e requer a correção do vício com efeitos infringentes, para afastar a nova condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à comprovação de pagamento de honorários advocatícios na via administrativa, com possibilidade de correção do vício por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, para evitar dupla condenação (bis in idem) do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022.

4. A jurisprudência do STJ afirma que os embargos de declaração têm função integrativa e excepcionalmente podem gerar efeitos modificativos, quando constatado erro na aplicação do direito.

5. O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pagamento prévio dos honorários na esfera administrativa, fato documentado nos autos e relevante para a correta solução da controvérsia.

6. A omissão identificada impõe a correção da decisão, sob pena de violação ao princípio da vedação ao bis in idem, ao se impor ao contribuinte nova condenação por verba já quitada administrativamente.

7. O STJ reconhece, em precedente específico, que a fixação judicial de honorários em hipóteses de prévio pagamento administrativo configura bis in idem, sendo vedada a duplicidade de cobrança (REsp n. 2.075.544/MG, Segunda Turma, j. 17.09.2024).

8. A omissão do acórdão justifica a aplicação de efeitos infringentes, pois o saneamento do vício implica modificação do resultado do julgamento da apelação, para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que deixa de se manifestar sobre pagamento de honorários advocatícios na via administrativa incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o reconhecimento da omissão impõe a modificação do julgado para afastar condenação em honorários já pagos na esfera administrativa.

3. A imposição judicial de honorários de sucumbência, quando comprovado o pagamento administrativo da verba, configura bis in idem e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10.379/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017280-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: VIVACE - SPE 042 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, posto que as alegações do embargante se enquadram nas hipóteses de cabimento da presente via eleita.

Isso porque o acórdão ora embargado foi omisso no tocante a existência de pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa conforme documento colacionado. Assim, desconsiderar tal fato, devidamente demonstrado documentalmente, impõe invariavelmente em dupla condenação do contribuinte, o que não pode ser tolerado.

Nesse sentido, o Colendo Tribunal de Justiça já decidiu que “
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
.” (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Portanto, com a comprovação de pagamento na esfera administrativa, entendo que impor a condenação na esfera judicial seria condenar em duplicidade o contribuinte, motivo pelo qual deve ser sanada a omissão, com efeitos infringentes, a fim de afastar a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente porque já pagos oportunamente na esfera administrativa.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanando a omissão, aplicar efeitos infringentes, a fim de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, assim, a sentença de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.